Tribunal: TJSP
Processo: 2203962-18.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Ação Rescisória - Ação de improbidade administrativa - Autor fundamenta seu pedido rescisório no inciso V, do artigo 966 do NCPC, porque não teria o Acórdão demonstrado o elemento subjetivo indispensável para a condenação do Requerido, bem como não teria apontado o prejuízo ao Erário - Admissibilidade - Isso porque, embora reconhecida a prática de improbidade administrativa, não foi demonstrado

Ementa:
Ação Rescisória - Ação de improbidade administrativa - Autor fundamenta seu pedido rescisório no inciso V, do artigo 966 do NCPC, porque não teria o Acórdão demonstrado o elemento subjetivo indispensável para a condenação do Requerido, bem como não teria apontado o prejuízo ao Erário - Admissibilidade - Isso porque, embora reconhecida a prática de improbidade administrativa, não foi demonstrado e, principalmente, quantificado, prejuízo ao erário, que não pode ser presumido no valor integral do contrato, pago pelos serviços, que foram prestados - Muito embora evidente as ilegalidades cometidas pelos réus condenados (Prefeito e Diretor da Divisão de Compras e Licitações), amplamente demonstradas pelos documentos acostados aos autos e sem prova em contrário, tendo em vista as contratações para transporte sem licitação, o que caracteriza ato de improbidade administrativa, tenho que para condenação em ressarcimento ao erário, o dano deve estar comprovado nos autos - Considerando que os serviços foram prestados (e não há alegação em contrário), não há que se cogitar da nulidade das contratações e determinar a devolução de todo os valores pagos.
Ação rescisória parcialmente procedente.